Tribunal: TJDFT
Processo: 0705227-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705227-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE PAIVA DE OLIVEIRA, MIRIAN DE SOUZA MORAES AGRAVADO: AIRAM OLIVEIRA ALVES CORREIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MIRIAN DE SOUZA MORAES e JOSÉ PAIVA DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Liquidação de Sentença por Arbitramento no 0705764-58.2022.8.07.0009, determinou a inclusão da terra nua na avaliação a ser realizada pelo oficial de justiça. Sustenta que o acórdão em liquidação determinou a realização de nova avaliação apenas das benfeitorias, sem incluir a avaliação do terreno/terra nua. Entende que a avaliação da terra nua apenas tumultuaria o processo, tendo em vista que nenhuma das partes fez tal pleito. Tece demais considerações. Requer o conhecimento do recurso a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para determinar que a nova avaliação se limite às benfeitorias erigidas no imóvel. Ausente o preparo ante a concessão da gratuidade de justiça na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto. Nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o artigo 995, parágrafo único do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que não estão presentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 137232015 dos autos de origem): Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo exequente. Alega que a decisão de id n. 128271412 está equivocada, pois, ao seu entender, as benfeitorias devem ser avaliadas por preço de mercado, conforme artigo 1.222 e 884 do CC/2002. Pede o acolhimento dos embargos para que a perícia do imóvel seja realizada com base no valor de mercado. Pede ainda que a perícia seja realizada por oficial de Justiça deste Tribunal. Na mesma oportunidade, o exequente apresentou nova inicial, em ID n. 128698611, e afirmou que a avaliação deve ser realizada por oficial de justiça ou por corretor de imóveis. Pede ainda que o executado custeie a presente liquidação. Novamente, a parte exequente apresentou nova petição com jurisprudência sobre as benfeitorias. Decido. Conheço do recurso, porquanto cabível, adequado, tempestivo e manejado por parte legítima. No mérito, faço registrar que os embargos de declaração são o recurso cabível e adequado para impugnar decisões judiciais que padeçam de omissão, contradição ou obscuridade, na linha do dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Na hipótese, a decisão não padece de quaisquer dos vícios que autorizam o manejo dos aclaratórios. Primeiro, verifico que o exequente sequer apontou um dos vícios em questão, mas apenas a refuta, alegando que as benfeitorias devem ser avaliadas com base no valor de mercado. Pois bem, as benfeitorias serão avaliadas com base no valor de mercado. Ou seja, em momento algum a decisão afirma que as benfeitorias não serão avaliadas com base no valor de mercado e devidamente atualizadas. Atente-se a parte autora que a determinação para entrega de recibos e comprovação de despesas ocorreu para delimitação do que deveria ser avaliado, já que a parte autora não o fez em momento oportuno. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de ID 128697581. No mais, com o apontamento devido das benfeitorias realizadas, recebo a inicial. A avaliação será realizada por oficial de justiça. Intime-se o Executado para que se manifeste em 15 dias. Expeça-se mandado de avaliação para que o Oficial de Justiça avalie exclusivamente o valor da construção erigida sobre o lote, devendo apontar separadamente o valor da terra nua. Opostos novos embargos declaratórios, a decisão foi mantida pela decisão de ID 148123452, dos autos de origem, com os seguintes termos: Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra a decisão retro. O autor se insurge contra alegada controvérsia existente em relação ao tipo de procedimento e a determinação para que o Oficial de Justiça avalie as benfeitorias, bem como afirma ser imprescindível a nomeação de perito para tal finalidade. O Requerido, por sua vez, afirma que a terra-nua não deveria ser avaliada para não gerar tumultos processuais. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame da decisão nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Atente-se a parte autora que o procedimento de liquidação por arbitramento, consiste justamente em arbitrar valor para parcela ilíquida da sentença, o que será feito pelo juiz após análise de documentos, pareceres, avaliações, etc, a depender do caso concreto. Neste processo, o que pretendem as partes é o arbitramento de valor às benfeitorias, o que pode ser feito, evidentemente, por qualquer pessoa apta, inclusive por Oficial de Justiça Avaliador deste Tribunal, o que não impede também a nomeação de perito posteriormente, caso haja necessidade. Em relação ao possível tumulto a ser gerado com a avaliação da terra-nua, sem razão a parte Ré, pois tal providência é indispensável para que se evite as disparidades que ensejaram a inutilização da avaliação anterior por atribuição de valor excessivo. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Expeça-se mandado de avaliação para que o Oficial de Justiça avalie exclusivamente o valor da construção erigida sobre o lote, devendo apontar separadamente o valor da terra nua. Publique-se. Intimem-se. Discute-se a possibilidade/ necessidade de inclusão da terra nua na nova avaliação a ser feita no imóvel para apuração das benfeitorias nele erigidas. Em análise do acórdão no 1386875, ora em liquidação, verifica-se que houve a determinação de nova avaliação, porquanto “os documentos juntados e o conhecimento geral sobre preços de imóveis no Distrito Federal, resta clara dúvida sobre a legitimidade do valor atribuído ao imóvel, uma vez que muito superior aos valores médios de mercado realizados na região, o que justifica a realização de nova avaliação.” Como é sabido, o laudo de avaliação deve conter, dentre outros elementos, o valor dos bens, conforme disposto no artigo 872 do Código de Processo Civil. Transcrevo: Art. 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram; II - o valor dos bens. (destaquei) Dessa forma, cabível a inclusão da avaliação do valor da terra nua, seja porque não se pode separar o terreno das benfeitorias, integrando, portanto, o valor total do bem e sua precificação, seja porque o motivo da nova avaliação foi justamente a dúvida sobre a legitimidade do valor atribuído ao imóvel pela avaliação anterior, que na ocasião incluía a terra nua e a edificação. Outrossim, revela-se prudente que a nova avaliação inclua também o valor da terra nua, já que as partes têm demonstrado intensa divergência sobre tudo que envolve o imóvel, desde a ação originária de reinvindicação de posse. Portanto, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo pretendido no presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 16 de fevereiro de 2023 17:59:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador